Tribunal: TJDFT
Processo: 0723046-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei no 8.009/90 dispõe que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável.
2. Carreados aos autos documentos que denotam a caracterização do imóvel constrito como bem de família, é irrelevante se o bem é ou não de elevado valor. Precedentes do colendo STJ.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.